Tribunal: TJSP
Processo: 2303677-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão das inscrições do nome da autora no cadastro da Plataforma "Serasa Limpa Nome". Presença dos requisitos para concessão da medida pretendida. Inteligência do art. 300, do CPC. Determinação que não acarreta risco à agravante, dada a sua reversibilidade. Precedentes desta Corte. Cominação de multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Exclusão da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão das inscrições do nome da autora no cadastro da Plataforma "Serasa Limpa Nome". Presença dos requisitos para concessão da medida pretendida. Inteligência do art. 300, do CPC. Determinação que não acarreta risco à agravante, dada a sua reversibilidade. Precedentes desta Corte. Cominação de multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Exclusão da astreinte. Impossibilidade. Hipótese tratada nos autos que comporta sua aplicação. Revisão do valor. Descabimento. Fixação em quantia irrisória que não comporta redução. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou de caracterização de enriquecimento sem causa da agravada. Majoração do prazo para o cumprimento da medida imposta. Desnecessidade. Procedimento de pequena complexidade, que não demanda tempo exacerbado para ser efetivado. RECURSO DESPROVIDO.